Tribunal: TJES
Processo: 5005407-30.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005407-30.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALCINO REIS DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID
1226535
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido no seu duplo efeito, sob pena de dano irreparável;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para o julgamento desta demanda;
d)
que deve ser acolhida a decadência da pretensão do recorrido de anulação do negócio jurídico, bem como o reconhecimento da prescrição;
e)
que a petição inicial é inepta;
f)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade, razão pela qual todas as cobranças são devidas e lícitas;
g)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços;
h)
que o recorrido contratou e utilizou o cartão de crédito consignado;
i)
que foram realizados descontos mínimos na folha de pagamento do recorrido e que em razão do pagamento mínimo das faturas, sem as amortizações devidas, a dívida perdurou;
j)
que agiu no exercício regular do direito;
k)
que houve uso do cartão na modalidade saque autorizado e compras;
l)
que a transferência foi realizada para a conta corrente do recorrido via TED;
m)
que não há que se falar em restituição dos valores, quiçá em indenização a título de danos morais;
n)
que o valor a título de danos morais deve ser reduzido;
o)
que o valor fixado a título de multa deve ser revogado ou, subsidiariamente, reduzido em valor proporcional e razoável;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em primeiro plano, quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Isto porque
não há complexidade identificada na presente demanda. Ademais, apesar do recorrido não colacionar planilha e cálculos, todo o conteúdo probatório juntamente com os contracheques e dados da consignação são suficientes para apurar os valores devidos e que ao revés do alegado pela recorrente já foram quitados.

Em que pese a alegação de decadência do direito do recorrido, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
, apesar de decaído o pleito de declarar a nulidade do negócio jurídico, consoante art. 178, II do Código Civil
[1]
, não resta prejudicada a ação revisional.

Outro ponto suscitado pelo recorrente é que deve ser reconhecida a prescrição de três anos, contudo por se tratar de relações de trato sucessivo, com valores descontados todos os meses, ela se opera mensalmente e, caso devida eventual restituição, apenas será dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
[2]
, razão pela qual não deve ser acolhida.

Quanto a questão pertinente a inépcia da inicial, tal alegação não deve prosperar, isto porque
quando evidenciado que o pedido efetuado pela parte recorrida guarda relação com os fatos narrados, de modo a ser possível a solução do litígio pela inicial e os documentos acostados, não se justifica o acolhimento da alegação de inépcia da inicial. Ademais, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 330, §1º do CPC/15
[3]
se mostram presentes no caso concreto.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrido apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de crédito BMG Card (ID.
1226513
) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas acostadas aos autos pela recorrente, nota-se que o recorrido não tinha a intenção de utilizar o cartão de crédito consignado. Destarte, embora o recorrido sustente que o número do cartão - com cópia colacionada aos autos - enviado pela recorrente (ID. 1226476) seja diferente do que consta nas faturas juntadas pela instituição financeira (IDs.
1226515
,
1226516
,
1226517
), vejo que o número é diverso em razão da troca de plástico do cartão, mas que é fruto do mesmo Termo de Adesão ao Cartão de Crédito já mencionado (ID.
1226513
).

Ademais, analisando as faturas colacionadas, observa-se que o recorrido utilizou o cartão de crédito não mais que cinco vezes na função de crédito (ID’s.
1226515
- datas de: 29/06/2014, 12/04/2015, 14/04/2015, 16/05/2015, 18/07/2015), o que ratifica mais uma vez e leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim o de empréstimo consignado.

Ademais, o que se observa nos autos é que o recorrido utilizou os serviços do recorrente, porém na modalidade de transferência para sua conta bancária (ID. 1226514).

Tal situação confirma a tese, mais uma vez, de que o recorrido não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que o recorrido declara não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da folha de pagamento do recorrido.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Apesar da impossibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico, tenho que o Juízo
a quo
acertou quando considerou o benefício recebido pelo recorrido em relação ao que já foi pago ao recorrente.

Desta forma, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação, em maio de 2014, os juros eram de 23,59% ao ano e 2,00% ao mês para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar o valor que deveria ser pago pelo recorrido, o Juízo
a quo
utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central utilizando o valor financiado de R$2.818,00 (dois mil, oitocentos e dezoito reais) e a taxa de juros ao mês de 2,00% com o valor de prestação de R$117,52 (cento e dezessete reais e cinquenta e dois centavos).

Desse modo, uma vez que foi descontado dos proventos do recorrido o montante de R$12.466,59 (doze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) - conforme contracheques colacionados aos autos (IDs.
1226477
,
1226478
,
1226479
,
1226480
,
1226481
,
1226482
) -, e o valor total da dívida com incidência dos juros é de R$3.875,81 (três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) tenho que o recorrente deve restituir de forma simples os valores pagos indevidamente.

Nesse ínterim, em razão de apenas ser possível haver os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (o contrato foi pactuado em 20/05/2014 e a demanda foi interposta em 29/09/2020), conforme já exposto, tenho que deve ser restituído de forma simples os valores até 29/09/2015 que equivalem ao montante de R$6.710,46 (seis mil setecentos e dez reais e quarenta e seis centavos).

Ademais, conforme exposto pelo Juízo
a quo,
tal valor deve ser restituído sem prejuízo dos descontos que, porventura, foram realizados no curso do processo (de 11/2020 a 03/2021), desde que comprovadamente demonstrados em sede de cumprimento de sentença.

O recorrido faz jus a indenização a título de danos morais, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, ao revés do alegado pelo recorrente, no que diz respeito à aplicação da multa
[4]
arbitrada pelo Juízo
a quo,
tenho que o valor fixado (R$500,00/por ato de descumprimento limitada a R$5.000,00) é razoável e proporcional, eis que não
excede a
capacidade financeira da empresa recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i)

Determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra de forma simples no valor de R$6.710,46 (seis mil setecentos e dez reais e quarenta e seis centavos);

ii) Minorar o
quantum
a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que restou parcialmente vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

[2]

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18a C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

[3]

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

[4]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTOR ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA CORRENTE DO AUTOR. SAQUE NO VALOR DE R$2.818,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS). DESCONTOS MÍNIMOS REALIZADOS DIRETAMENTE NO CONTRACHEQUE DO AUTOR PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DESCONTOS QUE SE COMPORTAM COMO INFINITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DECLARADA NULA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O RECORRENTE SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVAS COBRANÇAS RELATIVAS AO CONTRATO, BEM COMO DE NEGATIVAR O NOME DO AUTOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$17.181,56 (DEZESSETE MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) E R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RECORRENTE A RESTITUIR O RECORRIDO DE, FORMA SIMPLES, O VALOR DE R$6.710,46 (SEIS MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (QUE SE OPERA MENSALMENTE) QUE IMPÕE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES APENAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.